Tribunal: TJSP
Processo: 2255602-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/03). Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (20 porções de maconha com peso líquido de 231,3 gramas; 57 porções de cocaína pesando 41,7 gramas; e 03 porções de cocaína sob a forma de crack com peso líquido de 1,3 gramas),

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/03). Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (20 porções de maconha com peso líquido de 231,3 gramas; 57 porções de cocaína pesando 41,7 gramas; e 03 porções de cocaína sob a forma de crack com peso líquido de 1,3 gramas), além de dinheiro – Vícios eventuais no inquérito policial. Saneamento com o recebimento da denúncia – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Constrangimento ilegal não caracterizado – Trancamento da ação penal. Impossibilidade de exame de provas e questões aprofundadas no mérito. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Medida excepcional inaplicável ao caso concreto. Constatação de justa causa para a deflagração da ação penal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255602-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MARCOS DA SILVA COSTA e Impetrante FABIO FUJIMOTO, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00 a CJ -
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
2
Habeas corpus no 2255602-60.2020.8.26.0000
14a Vara Criminal da Capital (Processo no 1521686-71.2020.8.26.0228)
Impetrante: Fábio Fujimoto (advogado)
Paciente: Marcos da Silva Costa
Voto no 13310
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06) e posse irregular de arma de
fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/03).
Apreensão de considerável quantidade de entorpecente
(20 porções de maconha com peso líquido de 231,3
gramas; 57 porções de cocaína pesando 41,7 gramas; e
03 porções de cocaína sob a forma de crack com peso
líquido de 1,3 gramas), além de dinheiro
Vícios
eventuais no inquérito policial. Saneamento com o
recebimento
da
denúncia

Pressupostos
da
segregação cautelar presentes
Inócuas outras
medidas do artigo 319 do CPP
Recomendação no 62
do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional.
Requisitos
do
artigo
4o
não
evidenciados

Constrangimento
ilegal
não
caracterizado

Trancamento da ação penal. Impossibilidade de exame
de provas e questões aprofundadas no mérito. Indícios
suficientes
de
autoria
e
materialidade.
Medida
excepcional inaplicável ao caso concreto. Constatação
de justa causa para a deflagração da ação penal

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Fábio Fujimoto, com pedido de liminar, em favor de Marcos da Silva
Costa, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato
do MM. Juízo de Direito da 14a Vara Criminal da Capital, nos autos no
1521686-71.2020.8.26.0228.
Aduz, em síntese, que o paciente
primário, com
bons antecedentes e residência fixa foi preso em flagrante pela prática
do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e, inobstante a
ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, teve
a prisão convertida em preventiva. Afirma que esta decisão carece de
fundamentação idônea e afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
3
porquanto genérica e calcada na gravidade abstrata do delito e garantia
da ordem pública, sem analisar as circunstâncias do caso concreto.
Discorre sobre os fatos e ressalta a negativa de autoria ante 'as atuações
suspeitas' dos policiais, a ausência de constatação de atos típicos aos da
traficância e a pequena quantidade de droga apreendida. Destaca a
ocorrência de vícios do flagrante que acarretam sua nulidade. Aponta a
desproporcionalidade da medida extrema
de caráter excepcional no
ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao princípio da presunção
de inocência que consubstancia verdadeira antecipação de pena. Frisa
a adequação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP e conclui
tecendo comentários acerca da situação de pandemia que resulta em
morosidade processual e a presença dos pressupostos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ, pois se trata de indivíduo diabético e
hipertenso.
Requer a concessão da ordem para garantir ao
paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a
imposição de medidas cautelares alternativas e 'o trancamento da
persecução penal e seu arquivamento em razão da falta de justa causa
para a imputação formulada' (fls. 01/22).
Indeferida a liminar, foram dispensadas informações
nos termos do artigo 662 do Código de Processo Penal (fls. 24/26).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 30/34).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão
convertida em preventiva por provocação do Ministério Público e foi
denunciado
(fls.
01/14,
64/65
e
117/119

processo
no
1521686-71.2020.8.26.0228) como incurso no artigo 33, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
4
11.343/06; e 12 da Lei no 10.826/03 porque no dia 14 de outubro de
2020, por volta das 23h20, na rua Acruas, no 160, Campo Belo, nesta
Capital, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 20 (vinte) porções de maconha com peso líquido
de 231,3 gramas; 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína pesando 41,7
gramas; e 03 (três) porções de cocaína sob a forma de crack com peso
líquido de 1,3 gramas, substâncias estas entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Na ocasião houve a apreensão de
R$ 15.917,85 (quinze mil novecentos e dezessete reais e oitenta e cinco
centavos).
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
Marcos possuía e mantinha sob sua guarda um revólver da marca
Taurus, calibre 38, ML 29550, de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a acusação, o paciente se envolveu em
desentendimento com Rodrigo Donizetti de Paula, seu vizinho, após esse
tê-lo acusado de danificar seus veículos I/LR Discovery 4 SE de placas
OUR-6I59 e Hyundai/IX 35 GL de placas GFI-6496, que estavam
estacionados na via. Nesse contexto, as partes iniciaram luta corporal
que culminou em lesões corporais em ambos, motivo pelo qual a polícia
militar foi acionada. Com a chegada dos agentes públicos, as agressões
cessaram. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse de
Rodrigo. No entanto, foram localizadas na posse do paciente algumas
porções de droga, oportunidade em que esse confessou informalmente
que vendia as substâncias na região de Moema, apontando, inclusive, no
interior de sua residência, o móvel em que guardava o restante do
entorpecente. Autorizada a entrada no imóvel por Zelina Santos esposa
do paciente os policiais militares localizaram, no interior de um guarda-
roupa, as drogas descritas acima, bem como a quantia de R$ 15.917,85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
5
(quinze mil novecentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos) e
um revólver, marca Taurus, calibre 38, no ML 29550, desmuniciado.
Prima facie, eventuais vícios no inquérito não
maculam a ação penal e estão superados com o recebimento da
denúncia (fls. 122/123 processo no 1521686-71.2020.8.26.0228).
Nessa ordem de ideias, Júlio Fabbrini Mirabete in
Processo Penal, 17a edição, Atlas: São Paulo, 2005, pág. 85/86,
assevera:
Sendo
o
inquérito
policial
mero
procedimento
informativo e não ato de jurisdição, os vícios nele
acaso existentes não afetam a ação penal a que deu
origem. A desobediência a formalidades legais pode
acarretar a ineficácia do ato em si (prisão em
flagrante, por exemplo), mas não influi na ação já
iniciada,
com
denúncia
recebida.
Eventuais
irregularidades podem e devem diminuir o valor dos
atos a que se refiram e, em certas circunstâncias, do
próprio
procedimento
inquisitorial
globalmente
considerado, merecendo consideração no exame do
mérito da causa. Contudo, não se erigem em
nulidade, máxime para invalidar a própria ação penal
subsequente. (Processo Penal, 17a ed., ed. Atlas, SP,
2005, pág. 85/86).
Quanto ao mais, no caso são significativos e
relevantes os indícios do envolvimento do paciente na ocorrência
criminosa, porquanto preso em flagrante nas circunstâncias narradas
acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
6
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal
(CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do
Código de Processo Penal, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos
pelas Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se
mostra enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do Código
de Processo Penal, não estando incluído na descrição do artigo 321 do
mesmo diploma.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é
medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos
que levaram à custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão
decretada não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da
ordem. A menção das favoráveis condições pessoais do paciente
contrapõe-se às condutas imputadas na denúncia, em trâmite no Juízo a
quo: trazer consigo e manter em depósito considerável quantidade de
entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, e, diante disso, colaborar com a disseminação do vício
e da dependência em drogas de recuperação quase impossível e que
causa desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser
humano, capaz de provocar o recrudescimento da violência e da
intranquilidade social; e, ainda, possuir e manter sob sua guarda arma de
fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar
também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da
ordem porque suficientemente fundamentada, conforme se observa na
decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 68/71

processo no 1521686-71.2020.8.26.0228), litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
7
[...] No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE
DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343/2006), POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO (artigo 12 da lei10826/03) e DANO
(artigo
163
do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, em especial as declarações colhidas, o
auto de apreensão e o laudo de constatação da
droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 20
porções de maconha (231,3g), 57 porções de cocaína
(41,7 g) e 03 pedras de crack (1,3 g), além de
R$15.917,85 e um revólver calibre 38, marca Taurus,
com numeração suprimida. [...]
Note-se que a quantidade de droga apreendida não
pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal
inicialmente dada aos fatos, pois suficiente para a
mercancia, quantidade que se mostra para além do
necessário
e
ordinário
ao
consumo
individual
(indicando a finalidade de mercancia).
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06 os requisitos necessários para o
seu reconhecimento devem ser aferidos durante a
instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas
(requisito cumulativo e que não se confunde com os
bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO
há indicação precisa de atividade laboral remunerada,
de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
8
são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de
vida, com dedicação) sem contar que a recolocação
em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento.
Ressalto também que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis não é o
bastante para impor o restabelecimento imediato da
liberdade. [...]
Por fim, quanto à menção à atual pandemia e a
Recomendação 62 do CNJ (soltura de presos por
crimes "não violentos") para evitar a propagação da
doença, algumas considerações devem ser feitas.
Inicialmente deve-se ter em vista o bem jurídico
atingido pelo crime potencialmente cometido pelo
autuado: trata-se justamente de crime contra a saúde
pública, em momento no qual o sistema de saúde
mundial está à beira do colapso. Em um
comportamento totalmente egoísta, antissocial e
alheio a qualquer preocupação com a comunidade
em que vive, o autuado contribui para a degradação
da saúde justamente quando referido bem está em
maior dificuldade.
Ademais, à luz da recomendação n.62/2020 do CNJ,
em seu artigo 4o, inciso I, observo que o autuado não
se enquadra às hipóteses de reavaliação da prisão
provisória, eis que não está em quaisquer dos grupos
de risco indicados pela Organização Mundial de
Saúde, tratando-se de pessoa que não comprovou
apresentar
comorbidades
que
o
tornem
especialmente suscetível à doença em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
9
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07
de 18 de março de 2020 adota providencias
suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos por ora, a
imediata soltura do averiguado por este motivo.
Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é
de rigor.
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318
do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de
aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, conforme toda a
fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se
trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena
(CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas
referidas não têm o efeito de afastar o acusado do
convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem
pública.
Veja-se, na sequência, a decisão que indeferiu o
pleito de concessão de liberdade provisória, a qual não comporta
quaisquer
reparos
(fls.
106/108

processo
no
1521686-71.2020.8.26.0228), litteris:
Na hipótese em apreço, os elementos de prova já
constantes da investigação assentam suficientemente
o fumus comissi delicti, consistente na aferição prévia
da probabilidade da prática de fato típico e ilícito:
além das circunstâncias da prisão, o investigado foi
surpreendido na posse de 231,3 gramas de maconha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
10
41,7 gramas de cocaína e 1,3 gramas de crack, além
de mais de quinze mil reais, o que indica a finalidade
de mercancia, havendo notícia de ter confirmado,
informalmente, a prática do delito. Ademais, tinha em
sua posse arma de fogo calibre 38 sem autorização
legal.
O periculum libertatis também sobressai presente,
haja vista a necessidade premente de acautelar a
ordem
pública,
sobretudo
diante
da
situação
excepcional do país ante a pandemia do Covid-19.
No que concerne a esta situação de instabilidade
epidemiológica, é evidente que o interesse público
deve prevalecer sobre o privado, sendo certo que já
nos basta a delicada circunstância sanitária, não
sendo adequado ou prudente que, além disso, ainda
tenhamos de enfrentar uma delicada e perigosa
circunstância quanto à insegurança pública. Neste
sentido, quanto à alegação de que o investigado é
diabético, observo que o tratamento necessário
poderá ser realizado no interior do estabelecimento
prisional.
Ressalto novamente que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis não é o
bastante para impor o restabelecimento imediato da
liberdade, conforme já exposto. Por sinal, na decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a
matéria em apreço foi exaustivamente analisada,
oportunidade em que todo o contexto fático e jurídico
do caso concreto foi examinado minuciosamente,
notadamente a gravidade concreta dos fatos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
11
havendo qualquer alteração de lá para cá.
Assim, entendo que a decisão que decretou a prisão
preventiva é passível de modificação apenas em se
tratando da vinda de novos elementos quanto ao
mérito ou quanto à pessoa do preso, pois a medida
extrema de prisão já é excepcional e pressupõe que
as medidas cautelares se mostraram insuficientes na
hipótese em concreto.
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio
da presunção de inocência, pois as decisões estão em perfeita harmonia
com o disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias
fundamentaram que a custódia cautelar se fazia
necessária notadamente para resguardar a ordem
pública, arrimando-se em elementos concretos - 17
pedras de crack, totalizando, em peso líquido, 1,78
gramas; e 13 porções de maconha, pesando 31,48
gramas. 4. A prisão provisória é legítima e compatível
com a presunção de inocência quando advém de
decisão suficientemente motivada. Precedentes. (...)
(RHC 61163/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Lázaro
Guimarães, J. 17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Ad argumentandum, a concessão de liberdade
processual era insuscetível ao acusado da prática do crime de tráfico de
entorpecentes. Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no
8.072/90). Todavia, com a edição da Lei no 11.464/07, a liberdade
provisória passou a ser permitida, em alteração introduzida por esta nova
lei a dos “Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais delitos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
12
insuscetíveis apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova redação do
inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas, tal norma legal não pode
ser aplicada neste caso, consideradas suas peculiaridades.
Noutro vértice, não há como se reconhecer o
constrangimento ilegal propalado na inicial em razão da Recomendação
no 62/2020 do CNJ, a qual não possui efeito vinculante dada sua natureza
administrativa e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso
concreto porquanto ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a
inequívoca demonstração de que o paciente pertença a grupo de risco e,
sobretudo, quanto a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra ou a circunstância de que
este local proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida.
Aliás, neste aspecto, sequer há registros de contaminação pelo vírus, em
maior escala, no sistema prisional.
Nesse sentido as recentes decisões do Superior
Tribunal de Justiça (v.g. HC n° 567.779/CE, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. em 23/3/2020; HC n. 571.796/GO, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, de 07/04/2020; e HC n° 570.440/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, j. em 03/04/2020; writs indeferidos monocrática e liminarmente)
e também deste Sodalício, a saber:
Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes e
associação para esse fim Paciente que respondeu
preso ao processo Imposição do regime fechado
Apelo em liberdade
Não cabimento
Liberdade
provisória em razão da disseminação da COVID-19
Impossibilidade

Constrangimento
ilegal

Inexistência
Ordem denegada. (TJSP, Habeas
Corpus Criminal 2057692-25.2020.8.26.0000; Rel.
Alexandre Almeida, 11a Câmara de Direito Criminal, j.
em 16/04/2020. No mesmo sentido: TJSP, Habeas
Corpus Criminal 2054477-41.2020.8.26.0000, Rela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
13
Euvaldo Chaib, 4a Câmara de Direito Criminal, j. em
16/04/2020;
TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
2059058-02.2020.8.26.0000, Rel. Claudia Fonseca
Fanucchi,
5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
16/04/2020).
O trancamento da ação penal só ocorre na eventual
existência de flagrante ilegalidade à continuidade da ação ou da
investigação policial, o que não se avista a olho desarmado in casu. Ao
contrário, as provas colhidas no transcorrer da investigação policial são
fortes e suficientes para esta fase em que vigora o princípio do in dubio
pro societate.
Não por outro motivo houve o já mencionado
recebimento
da
denúncia
(fls.
122/124

processo
no
1521686-71.2020.8.26.0228), a qual não padece de qualquer vício, pois
descreveu com detalhes o fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, trazendo os elementos necessários para o exercício da
ampla defesa e do contraditório. Demonstrou a prática delituosa imputada
ao paciente nos moldes do que determina o artigo 41 do Código de
Processo Penal e permite, assim, o regular desempenho da defesa.
Nesse passo, verifica-se que a conduta de Marcos
subsume-se aos tipos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; e 12 da
Lei no 10.826/03.
Sendo assim, havendo indícios suficientes de autoria
e materialidade, de rigor o reconhecimento da existência de justa causa
para o exercício da ação penal.
Não é outro o posicionamento da doutrina e da
jurisprudência:
(...) o deferimento de habeas corpus para trancar
ação penal (ou investigação policial) é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
14
excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal
conceder a ordem quando manifestamente indevida a
investigação ou o ajuizamento da ação. (...) (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código de Processo Penal, 13a
edição revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro:
Ed. Forense, 2014, p. 1235).
(...) não se pode, todavia, pela via estrita do
mandamus,
trancar
ação
penal
quando
seu
reconhecimento exigir um exame aprofundado e
valorativo da prova dos autos. (...) (MIRABETE, Júlio
Fabbrini, “Código de Processo Penal Interpretado”,
Ed. Atlas, 9a edição, 2002, pág. 1698).
STF
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EXTINÇÃO
PREMATURA
DE
AÇÃO
PENAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, a extinção de ação penal de forma
prematura somente se dá em hipóteses excepcionais,
quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade
da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de
causa extintiva da punibilidade. 2. Denúncia que
contém a adequada indicação da conduta delituosa
imputada ao paciente, apontando os elementos
indiciários mínimos aptos a tornar plausível a
acusação, o que lhe permite o pleno exercício do
direito de defesa. 3. Ordem denegada. (HC no
112957, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j.
em 02 de abril 2013).
STJ
(...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
15
FALTA JUSTA CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
SODALÍCIO. 1. Em sede de habeas corpus somente
deve ser obstada a ação penal se restar
demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de
circunstância extintiva da punibilidade, a manifesta
ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da
conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total
consonância com o entendimento jurisprudencial
firmado por este Sodalício, não há que se falar em
trancamento da ação penal, pois, de uma superficial
análise dos elementos probatórios contidos no
presente mandamus, não se vislumbra estarem
presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a
interrupção prematura da persecução criminal por
esta via, já que seria necessário o profundo estudo
das provas, as quais deverão ser oportunamente
valoradas pelo juízo competente. (...) (RHC no
55.221/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, j. 18.06.2015; HC 307.984/RJ, Rel.
Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. em 17.03.2016; RT
819/505; TJSP
Habeas Corpus no 2016797
95.2015.8.26.0000, 15a Câmara Criminal, Rel. Des.
Encinas Manfré, j. 30.04.2015; Habeas corpus no
2071450-13.2016.8.26.0000, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, j. 05.05.2016).
Questões outras, tais como 'as atuações suspeitas'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255602-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
16
dos policiais, a ausência de constatação de atos típicos aos da traficância
e a pequena quantidade de droga apreendida, envolvem a final análise
do mérito a ser feita na sentença, na ação de conhecimento.
Nessa esteira:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
(...)
QUESTÕES
REFERENTES
AO
MÉRITO
DA
ACUSAÇÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 2. Inviável
discutir nesta via a negativa de autoria, a
desclassificação do delito e outros aspectos que se
referem ao mérito da acusação, pois este remédio
constitucional
não
permite
dilação
probatória,
tampouco exame aprofundado de fatos e provas. 3.
Writ conhecido em parte e, nessa parte, denegado.
(STJ HC no 323.666/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, J. 16.06.2015, DJe 29.06.2015).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de
justificar a soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator